Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-98.2002.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0001445-98.2002.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: PEDRO CESAR FERREIRA MARAVALHO, DELIOMAR LOUZEIRO, JOAO FERRERIA DA SILVA, JOAO PIAUI, EDILSON DO VARJAO, FRANCISCA FRAZAO DO NASCIMENTO, ADRIANA PEREIRA TEIXEIRA, CIRA MARIA CANAVIEIRA ARAUJO, ALDAIR M DE BRITO LOUZEIRO, MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, MANOEL LOPES DAMASCENO, SIMONE ALVES MENDES, ANTONIA MENDES LIMA, JOSELIA MENDES LIMA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MAURIL DE OLIVEIRA CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO, REINATO ARAUJO PEREIRA, SIMONE RODRIGUES COSTA, RAIMUNDO JOSE FRANCISCO DA SILVA, JOSIANE DA SILVA PEREIRA, GIRLEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA, IRACI PEREIRA DE PAULA SILVA, ARLETE NUNES DA SILVA, CREDIOMAR SANTANA OLIVEIRA, JOCINEIDE MIRANDA RAMOS, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MAIA, MARIA DOMINGAS RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO DOS SANTOS, DEMAIS OCUPANTES DO CONDOMÍNIO DEL LAGO D E C I S Ã O Peticionam os autores apelantes em ID 47001352 requerendo a inclusão do recurso em pauta de julgamento presencial. Na mesma oportunidade, requerem a suspensão do processo e a designação de audiência de conciliação ou mediação. Primeiramente, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do processo para designação de audiência de conciliação ou mediação. A lide já restou decidida por sentença de mérito, tendo sido realizadas pelo menos duas audiências de conciliação na origem, sem êxito. Além disso, o apelo está em condições de imediato julgamento pelo Colegiado. Por outro lado, assiste aos autores apelantes o direito de requererem a retirada do julgamento do recurso da pauta da sessão virtual e sua inclusão em pauta de julgamento presencial. Ante o exposto, retire-se da pauta da 16a sessão virtual e inclua-se em pauta de julgamento presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora